Tribunal: TJSP
Processo: 1050538-76.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000470275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050538-76.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOEL AGRIPINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1050538-76.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 17001
2
VOTO No 17001
Embargos de Declaração: 1050538-76.2018.8.26.0053/50000
Origem: 3a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Embargante: Joel Agripino da Silva
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
Inadmissibilidade.
Inexistência
de
omissão,
obscuridade,
contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do NCPC.
Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a
controvérsia apresentada. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 190/196, que negou provimento ao recurso do autor por ausência de
incapacidade laborativa e do correspondente nexo causal.
Em suas razões de recurso o embargante alega, em suma,
que o V. Aresto embargado não se pronunciou expressamente sobre a origem laboral da
patologia degenerativa, seja no desencadeamento ou agravamento. Nesse sentido,
afirma que o documento de fls. 27 indica a hipótese da existência da incapacidade
laborativa e o encaminhamento ao INSS para avaliação, bem como o documento de fls.
62, que embora não seja CAT, menciona em seu rodapé a observação para emissão da
CAT, que poderia ensejar a produção de outras provas, inclusive testemunhal, com vistas
ao reconhecimento do nexo causal ou concausal.
Argumenta, ainda, que a condição degenerativa não afasta a
correlação com a atividade laboral desenvolvida pelo autor que demanda grande esforço
físico.
Por tais motivos, requer o acolhimento dos presentes
aclaratórios, com efeitos modificativos, para seja reconhecida sua incapacidade laborativa
e concedido o benefício pleiteado. Prequestiona a matéria.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1050538-76.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 17001
3
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Em que pese os argumentos trazidos pelo embargante, não
se evidenciam quaisquer dos vícios que admitiriam a oposição do presente recurso.
No caso em tela restou comprovado na perícia médica que
o segurado não apresenta nenhuma alteração na coluna lombar a ensejar a concessão de
benefício por incapacidade.
E o fato de haver recomendação para avaliação do autor
pelo INSS (fls. 27) e anotação de encaminhamento para abertura de CAT (fls. 62) não são
suficientes para a concessão de qualquer benefício, uma vez que a perícia realizada não
constatou nenhuma incapacidade.
Sendo assim, uma vez afastada a limitação funcional, resta
prejudicada a discussão acerca do nexo causal, pela simples questão lógica de que
eventual reconhecimento deste em nada mais relevaria na concessão de algum benefício,
se ausente o requisito da incapacidade.
Dessa forma, as questões levantadas pela parte autora em
seus embargos visam apenas à rediscussão do que restou decidido, resumindo-se a mero
inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
Ressalte-se, por fim, que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com
omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1050538-76.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 17001
4
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016) (grifou-se)
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim
alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.

Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator